Tribunal: TJSP
Processo: 0203194-69.2010.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

EMBARGANTES ALEGAM CONTRADIÇÃO EM MANTER A HIPOTECA E OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM SEU FAVOR NA RECONVENÇÃO.

NÃO HOUVE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DOS EMBARGANTES NO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AUTÔNOMOS EM GRAU DE RECURSO – ARTIGO 85

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

EMBARGANTES ALEGAM CONTRADIÇÃO EM MANTER A HIPOTECA E OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM SEU FAVOR NA RECONVENÇÃO.

NÃO HOUVE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DOS EMBARGANTES NO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AUTÔNOMOS EM GRAU DE RECURSO – ARTIGO 85 § 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EXPRESSO NO SENTIDO DE SÓ AUTORIZAR MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS FIXADOS ANTERIORMENTE – POSICIONAMENTO NESTE SENTIDO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.